Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800717-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: TAYANE ARAUJO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, c/c 14, II, 150, §1°, 163, parágrafo único, I, 129, §9°, TODOS DO CP (homicídio tentado, invasão residência, dano qualificado e lesão corporal em violência doméstica) – DUAS VÍTIMAS (Sirlene de Araújo e Raimunda Costa) – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rinaldo Moraes, em favor da nacional TAYANE ARAÚJO DE LIMA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, autos do processo crime de nº 0803363-58.2024.8.14.0097, sustentando ilegalidade na prisão cautelar que foi decretada em decisão desprovida dos requisitos, art. 312, do CPP.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos com manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 24405441, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 24468687, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem na Id 24470465.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional TAYANE ARAÚJO DE LIMA, acusada do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, c/c 14, II, 150, §1°, 163, parágrafo único, I, 129, §9°, TODOS DO CP (homicídio tentado, invasão residência, dano qualificado e lesão corporal em violência doméstica), sustentando ilegalidade na prisão cautelar que foi decretada em decisão desprovida dos requisitos legais, art. 312, do CPP.

Consta dos autos que a paciente, inconformada com o fim do relacionamento, quebrou a porta e invadiu a residência de sua ex-companheira, SIRLENE DE ARAÚJO CAMPOS, desferindo golpes de faca conta ela e sua atual companheira, RAIMUNDA FABRICIO COSTA, sendo necessária a intervenção da guarnição da Polícia Militar, chamada para intervir que ocasionou a prisão da paciente, fato ocorrido no dia 19/12/2024.

A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juiz plantonista em audiência de custódia, ato coator juntado na Id 24367487 e que possui a seguinte fundamentação:

“
DELIBERAÇÕES EM AUDIÊNCIA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/ MANDADO DE PRISÃO
:

Vistos. 1. O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de
TAYANE ARAUJO DE LIMA
, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II, art. 150, §1°, art. 163, § único, I, e art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro c/c Lei n° 11.340/06 – narrando que na data de 19/12/2024 a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de vias de fato com invasão de domicílio em residência particular. Chegando no local, a autuada estava em frente a casa e informou aos policiais militares que havia invadido a casa de Sirlene de Araujo e a agredido com facadas devido não

aceitar o fim do relacionamento com sua ex-companheira e atual companheira de Sirlene, a nacional chamada Raimunda Fabricio Costa. Formalmente, o procedimento policial atendeu ao art. 301, ss., do CPP, sem arrepio aos dispositivos constitucionais pertinentes (art. 5°, LXI, LXII, LXIII e LXIV, CF/88). No que tange à demais providências do atual art. 310, CPP (NR Lei n° 12.403/2011), extrai-se a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. O fato enquadra-se em tipo penal equiparado a hediondo, sendo de elevada reprovabilidade a conduta envidada e, flagrada quanto a custodiada. O Auto de prisão em flagrante fora homologado conforme decisão de Id 134076665.

Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pela acusada, uma vez que foi presa em flagrante, confessou a autoria, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato.

A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Assim, entendo que no presente caso, verifica-se a gravidade da conduta da flagranteada e no momento

outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

PELO EXPOSTO, com fulcro nos arts. 310, ss, 313 e 316, do CPP (NR Lei n° 12.403/2011),
não sendo o caso de relaxamento da prisão nem de concessão de liberdade provisória, atendidos os requisitos legais, MANTENHO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA
, determinado a imediata custódia da Presa
TAYANE ARAUJO DE LIMA,
qualificada nos autos, à SEAP, com estrita observância da Lei de Execuções Criminais, aplicável aos presos provisórios”. <sic>

Pela análise do ato coator,
data venia
, constata-se que ele apresenta fundamentação concreta e segue os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, expondo a forma agressiva e violenta como a paciente invadiu a residência de sua ex-companheira, SIRLENE DE ARAÚJO, inconformada com o fim do relacionamento, e armada com um faca passou a desferir golpes e ameaçar a vítima e sua atual companheira RAIMUNDA COSTA, o que demostra a gravidade do delito cometido, em âmbito de violência doméstica, e a necessidade da prisão cautelar imposta, não se mostrando razoável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO COMETIDO COM VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA A VÍTIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AMEAÇAS REITERADAS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de tentativa de homicídio qualificado, cometido no âmbito de violência doméstica e familiar. A defesa alega a inexistência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva é necessária e devidamente fundamentada, levando em consideração a gravidade concreta do delito e a proteção da ordem pública, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema contra vítima em situação de vulnerabilidade, além de ameaças reiteradas, o que justifica a segregação cautelar. O número de lesões e o fato de terem sido realizadas em regiões vitais são compatíveis com a imputação em questão.

4. A jurisprudência desta Corte firma que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica, justificam a prisão preventiva, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa (AgRg no RHC 175.391/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/12/2023).

5. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, que solicitou medidas protetivas de urgência e demonstrou fundado temor em relação ao acusado.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no presente caso, dado o risco à ordem pública e à integridade física da vítima, conforme precedentes desta Corte (AgRg no HC 844.095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023).

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada. (RHC n. 194.882/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da periculosidade do recorrente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito, vale dizer, foi apontado que o ora agravante seria o mandante do crime de homicídio qualificado tentado, além de constar na denúncia que mantinha vínculo criminal com os corréus em outros crimes de homicídio.

3. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 685.539/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 193.452/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024.)”

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/02/2025